Tribunal: TJDFT
Processo: 0721605-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 216-B DO CÓDIGO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime do art. 216-B do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) estabelecer se a conduta do réu caracteriza crime impossível; (iii) aferir se a exasperação da pena-base observou os critérios usualmente aceitos pela jurisprudência dominante ou se devidamente motivada de forma individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito do art. 216-B do Código Penal restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
4. Tendo havido a consumação do delito, não há falar em crime impossível, alegação adequada somente nos casos de crime tentado.
5. Verificado que o aumento promovido pelo magistrado ficou acima dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência dominante, sem qualquer motivação individualizada que o justifique, cabível o redimensionamento da pena-base, aplicando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, método que esta Turma tem adotado como padrão para a dosimetria em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 216-B, art. 17; CPP, art. 386, inciso VII;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.